Tribunal: TJSP
Processo: 1012269-64.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.

PRELIMINAR DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. PROCURAÇÃO QUE QUALIFICA A PARTE OUTORGANTE E OUTORGADA E QUE SINALIZA O OBJETIVO DA OUTORGA. CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ A DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE DA PROCURAÇÃO, NOS TERMOS DO COMUNICADO 02/2017 DO

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.

PRELIMINAR DE DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. PROCURAÇÃO QUE QUALIFICA A PARTE OUTORGANTE E OUTORGADA E QUE SINALIZA O OBJETIVO DA OUTORGA. CONSTITUI ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ A DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE DA PROCURAÇÃO, NOS TERMOS DO COMUNICADO 02/2017 DO TJ/SP.

TAXA DE DESPACHANTE. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA TAXA SATI OU CÔNGENERE. STJ - RESP REPETITIVO No 1.599.511/SP.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA ATUAÇÃO ABUSIVA, NA REALIDADE, IMPUTADA AO ADVOGADO.

- RECURSO DESPROVIDO.